Tribunal: TJSP
Processo: 1004895-22.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – Apresentação após já ter sido apresentado recurso principal de apelação – Inadmissibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Possibilidade de apresentação pela parte de um único recurso contra uma dada decisão – Recurso não conhecido.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Cessionários devidamente notificados quanto à inadimplência – Imóvel levado a leilão

Ementa:
RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – Apresentação após já ter sido apresentado recurso principal de apelação – Inadmissibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Possibilidade de apresentação pela parte de um único recurso contra uma dada decisão – Recurso não conhecido.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Cessionários devidamente notificados quanto à inadimplência – Imóvel levado a leilão extrajudicial e adjudicado pela credora – Regularidade do procedimento – Artigos 26 e 27 da Lei n. 9514/97 - Envio posterior de um e-mail que tratava da vistoria bancária e do valor da devolução posterior ao leilão – Correspondência que não poderia, pelo seu teor, trazer aos adquirentes a expectativa de purgação posterior da mora – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva – Artigo 422 do CC – Afastamento da pretensão à declaração genérica de abusividade de cláusulas contratuais – Falta de interesse em razão da execução do contrato - Possibilidade de aplicação da legislação consumerista apenas no que não confrontar com a legislação especial – Devolução de valores – Solução diversa para os casos de rescisão contratual anterior à execução da garantia e para os casos em que o leilão tenha efetivamente sido realizado – Nesse caso, deverá ser apurado eventual saldo credor posterior ao leilão – Ausência, contudo, de pedido nas razões de apelação para redução do valor imposto na sentença – Devolução integral dos valores pagos mantida - Honorários advocatícios contratados – Inadmissibilidade – Remuneração do advogado pelos honorários sucumbenciais - Dano moral não configurado – Inexistência de ilícito perpetrado pela ré - Recurso da ré provido em parte e dos autores não provido.